Tribunal: TJES
Processo: 5008916-57.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008916-57.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDRIANI FUIM GOLTARA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008916-57.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALDRIANI FUIM GOLTARA

RECORRIDA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VALDRIANI FUIM GOLTARA
contra a sentença que pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA.

A Recorrente
, em suas razões recursais (ID 10698822), alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o dano ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão é imprescritível, e que a tutela ambiental prevalece sobre os prazos prescricionais comuns. Sustenta que vem enfrentando impactos contínuos e persistentes que afetam diretamente o uso da água e sua qualidade de vida, e que a responsabilidade das Recorridas é objetiva, devendo o prazo prescricional ser analisado sob o viés da tutela dos direitos individuais homogêneos e dos direitos difusos. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição e o processo retorne à sua regular tramitação, com análise do mérito do pedido de indenização.

A questão controvertida cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória da Recorrente, decorrente dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.

A sentença recorrida, ao pronunciar a prescrição, considerou que o prazo prescricional aplicável ao caso seria o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e que, tendo em vista que a pretensão da parte autora não foi judicializada em momento oportuno, inviável seria o aperfeiçoamento da relação processual para o fim pretendido.

Pois bem.

Como bem destacado pela Recorrida em suas contrarrazões, a pretensão da Recorrente não consiste em reparação de dano ambiental, em sua vertente coletiva, e não se volta diretamente à recuperação ou restauração do ambiente degradado. Ao contrário, trata-se de pretensão individual de reparação de danos morais e materiais sofridos por pessoa determinada como reflexo da degradação ambiental, razão pela qual está sujeita aos prazos prescricionais estipulados na legislação.

Assim, ainda que se adote o prazo prescricional de
5 (cinco) anos
, previsto no Código de Defesa do Consumidor, e se reconheça a interrupção da prescrição em razão do acordo firmado entre a Recorrida e os Ministérios Públicos Federal e dos Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, bem como com as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, com o consequente reinício da contagem do prazo prescricional a partir da homologação do referido acordo, em 02/10/2018, a pretensão da Recorrente encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que a presente ação foi ajuizada apenas em 08/08/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a conclusão da sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferido; permanecendo o beneplácito até que cesse a situação de hipossuficiência econômica da recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)